Tribunal: TJPA
Processo: 0004670-04.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004670-04.2017.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: TRANSPORTADORA E LOCADORA LIBERATTO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE
EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART 485, VI, DO CPC. EQUIVOCADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. CASO QUE SE ENQUADRA NO INCISO III DO MESMO ARTIGO. SENTENÇA NULA. INOBSERVÂNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
N
ão há que se falar em falta de interesse processual,
na medida em qu
e este se verifica diante de dois aspectos, que para tanto se mostram presente. A
necessidade
se verifica em função da alegação de que o contrato de alienação fiduciária em garantia não foi adimplido em sua integralidade pelo recorrido; assim como se verifica a
adequação
entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, qual seja, a busca e apreensão do bem, preenchendo os requisitos necessários

para propositura da referida ação.
II-
Percebe-se pois, que o magistrado não deveria ter extinguido o feito nos termos do art. 485, VI, mas sim, no inciso III, haja vista medida mais acertada no caso em comento, o que por certo

implica na nulidade da decisão, pois deveria haver a intimação pessoal da parte para manifestação.
Assim, não tendo o douto magistrado cumprido com a determinação do artigo acima referenciado, pois sobreveio a sentença de extinção, sem que tenha havido qualquer comprovação da intimação pessoal do autor, entendendo ser nula a sentença ora recorrida, razão pela qual conheço e dou-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO SA

em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Parauapebas, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
TRANSPORTADORA E LOCADORA LIBERATTO EIRELI ME.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, razão pela qual requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que fosse julgada procedente a ação.

A liminar foi deferida.

considerando certidão declarando que não houve a apreensão do bem descrito na inicial, em decorrência de o Oficial não sido instado por qualquer representante do requerente, a fim de propiciar o cumprimento da diligência, porquanto não há depositário público na Comarca de Parauapebas, o magistrado determinou a intimação da parte autora, por seu procurador, a manifestar-se em 05 (cinco) dias sobre o teor da referida certidão, ocasião em que esta se manteve inerte.

Ao receber os autos, o magistrado verificando que requerente não cumpriu o determinado em despacho e que para tanto não possui interesse na demanda, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Em dia posterior a publicação da sentença prolatada, a requerente peticionou nos autos requerendo a conversão da ação em ação de executiva.

Também inconformado com a decisão, o
BANCO BRADESCO AS
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que preencheu todos os requisitos necessários para propositura e julgamento da ação objeto do presente recurso, bem como que o magistrado Singular deixou de intimar o patrono e a parte de maneira pessoal , violando as regras processuais.

Assim, a ausência de intimação nos termos do artigo 485, § 1° do CPC torna a sentença expressamente nula, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2019.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

VOTO:

A sentença atacada considerou qu
e não tendo requerente não cumprido o determinado em despacho, não possui interesse na demanda, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

com efeito
, se mostra equivocada a extinção do feito por falta de interesse de agir,
pois este se verifica diante de dois aspectos, a saber, a necessidade e a adequação, que para tanto se mostram presentes.

Sobre este tema, vejamos a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado :

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Verifica-se, então, que no caso em tela a
necessidade
se verifica em função da alegação de que o contrato de alienação fiduciária em garantia não foi adimplido em sua integralidade pelo recorrido; assim como se verifica a
adequação
entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, qual seja, a busca e apreensão do bem, preenchendo os requisitos necessários

para propositura da referida ação. Desse modo, não há que se falar em falta de interesse processual.

Desse modo
, percebe-se que o magistrado não deveria ter extinguido o feito nos termos do art. 485, VI, mas sim, no inciso III, haja vista medida mais acertada no caso em comento, o que por certo

implica na nulidade da decisão, pois deveria haver a intimação pessoal da parte para manifestação.

Disciplina o art. 485 as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Determina referido dispositivo que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Assim, não tendo o douto magistrado cumprido com a determinação do artigo acima referenciado, pois sobreveio a sentença de extinção, sem que tenha havido qualquer comprovação da intimação pessoal do autor, entendendo ser nula a sentença ora recorrida, razão pela qual conheço e dou-lhe provimento.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/08/2020